Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMAS 810 E 905.

1. Considerando que somente em 2018 a Administração expediu declaração oficial de reconhecimento de crédito em favor de servidor aposentado e o enquadrou à conta de “exercícios findos”, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança objeto da ação ajuizada pelo servidor no mesmo ano.

2. Se houve demora no reconhecimento administrativo de crédito do servidor aposentado, ou mesmo morosidade em seu enquadramento como “exercícios findos”, tal não se deve a qualquer ação ou omissão do servidor credor, que não pode ser apenado com a extinção de uma legítima pretensão em face do tempo despendido pela Administração na apuração dos valores que deixou de pagar na época adequada. Inteligência do artigo 4o do Decreto 20.910/32. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Púbica e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.

5. Merece parcial reforma a sentença que, ao condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar ao servidor aposentado o valor do crédito reconhecido, estabeleceu como índice de correção monetária o INPC, uma vez que, segundo o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores, o índice adequado é o IPCA-E.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.